Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida e pela parte requerida/recorrente contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte requerida e, no mérito, o proveu, parcialmente, para reconhecer que são devidas pelo autor as mensalidades referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, referentes a cinco segurados, e para afastar a condenação da operadora de plano de saúde requerida a título de danos morais.
2. O embargante/autor sustentou a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido. Alegou que o Colegiado deixou de enfrentar questão central reconhecida na sentença de origem, consistente na existência de protocolos administrativos e em tentativas reiteradas de regularização contratual, ao não examinar o conteúdo desses registros nem apreciar a reclamação administrativa sob a ótica da manutenção indevida de beneficiário ativo. Argumentou que o acórdão limitou-se a concluir pela insuficiência probatória, sem análise efetiva do conjunto documental que embasou a decisão parcialmente favorável ao consumidor, o que comprometeria a adequada aferição da existência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, da legitimidade das cobranças subsequentes. Sustentou a ocorrência de contradição interna, ao se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, declarar abusiva a cláusula de prêmio complementar, afastar a multa rescisória e manter a restituição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e, simultaneamente, concluir pela inexistência de falha apta a ensejar dano moral. Aduziu que, embora o acórdão tenha reconhecido a indevida negativação referente à mensalidade posterior ao cancelamento contratual, afastou a indenização por dano moral com fundamento na existência de inscrição anterior legítima, sem examinar a origem dessa anotação à luz da controvérsia reconhecida quanto ao número de beneficiários e da abusividade contratual declarada. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.
3. A embargante/requerida alegou a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão recorrido. Sustentou a legalidade da cobrança do prêmio complementar, prevista na cláusula 31.4 das Condições Gerais do plano, segundo a qual o cancelamento sem incidência desse encargo somente seria possível após o término do período inicial de vigência, em 10/10/2024. Argumentou que o prêmio complementar não se confunde com multa rescisória, mas consiste em mecanismo contratual de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão do cancelamento antecipado do contrato. Defendeu que a aplicação automática das normas do Código de Defesa do Consumidor seria inadequada ao caso e violaria o regramento específico dos planos de saúde. Aduziu que a cláusula impugnada foi pactuada de forma clara, com ciência das partes, não ostentando caráter abusivo. Sustentou que a manutenção do julgado afronta dispositivos legais e regulamentares invocados. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e o pronunciamento expresso da Turma para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há erro material, omissão e contradição no Acórdão embargado que justifique a reforma do julgado e (ii) analisar o pedido de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, o que não significa obrigação de manifestação detalhada sobre todas as alegações, mas sim a exposição clara dos motivos que levaram ao julgamento.
8. Não se verificam os vícios apontados pelo embargante/autor no acórdão recorrido. Por ocasião do julgamento do recurso inominado, este Colegiado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes à solução da controvérsia, examinando o conjunto probatório produzido, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a legitimidade das cobranças, a abusividade da cláusula de prêmio complementar e a inexistência de dano moral indenizável, à luz das circunstâncias do caso concreto. O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pelo embargante, ou de não ter se manifestado de forma individualizada sobre todos os argumentos apresentados, não configura omissão ou contradição, sobretudo quando a fundamentação se revela clara e apta a sustentar a conclusão adotada por este Órgão Julgador. Inexistem, portanto, omissão e contradição aptas a autorizar a modificação do julgado.
9. Também não se constatam os vícios alegados pela embargante/requerida. O Colegiado analisou a cobrança do prêmio complementar e, à luz das normas consumeristas aplicáveis, reconheceu a abusividade da cláusula contratual, por impor desvantagem excessiva ao consumidor. A conclusão adotada decorreu de fundamentação suficiente, inexistindo erro material, omissão ou contradição a justificar a integração do julgado.
10. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
11. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei no 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.